Tribunal: STF
Processo: RMS 37271
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no Mandado de Segurança 22.094/DF. O julgado possui a seguinte ementa (doc. 5, fl. 26):
    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
    2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.
    3. Agravo interno desprovido. 
    A impetrante, ora recorrente, informa que impetrou mandado de segurança contra “ato abusivo e ilegal do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do Banco Central do Brasil, consubstanciado – em relação à primeira autoridade coatora – na falta de autorização para nomeações solicitadas pelo BACEN e – em relação à segunda autoridade coatora – na ausência de nomeação de candidatos regularmente aprovados em concurso público para o cargo de Analista do Banco Central do Brasil” (doc. 5, fl. 39). Aduz, mais, que sobreveio decisão monocrática denegando a segurança, o que ensejou a interposição de agravo interno, ao qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento.
    Sustenta, em síntese, que “faz jus à nomeação para o cargo de Analista do Banco Central, tendo em vista o comprovado surgimento de vagas durante a validade do concurso, o inequívoco interesse da Administração em preenchê-las, a teor dos referidos Avisos emitidos pelo Presidente do BACEN, bem como a comprovada existência de dotação orçamentária a viabilizar o provimento dos referidos cargos, o que convola a mera expectativa em direito líquido e certo passível de tutela por esta via mandamental” (doc. 5, fl. 39). Ressalta que o Edital de abertura do concurso “determina que ‘a convocação dos candidatos aprovados dar-se-á para o suprimento de vagas oferecidas, bem como de outras que vierem a ser autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) durante o prazo de validade do concurso público’ (item 4.2 do edital)” (doc. 5, fl. 43). Destaca, na sequência, “que o Presidente do Banco Central passou a emitir, durante o prazo de validade do concurso, inúmeros avisos ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão destacando a necessidade de novas nomeações pela crescente rotatividade de servidores no órgão e demanda de serviço” (doc. 5, fl. 43). Argumenta que, “em evidente disparidade com a necessidade na contratação de servidores ocupantes do cargo de Analista, a existência de cargos vagos e o número de vacâncias ocorridas desde o ano de 2013, o Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão deixou escoar o prazo de validade do certame sem autorizar o devido preenchimento das vagas e sem motivar a omissão” (doc. 5, fl. 45). Afirma, então, que o caso em questão comporta a violação ao direito líquido e certo de ser nomeada, ante “(i) a existência de aprovados no cadastro reserva; (ii) o interesse da Administração no provimento das vagas; (iii) a ocorrência de vacâncias a alcançar a posição dos impetrantes, dentro do prazo de validade do concurso; (iv) a existência de cargos vagos; e (v) dotação orçamentária suficiente para provimento dos cargos” (doc. 5, fl. 45). Alega, também, que “a presente demanda encontra amparo no entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ‘leading case’ RE 837.311, submetido à sistemática da repercussão geral”, no qual “consagrou-se o entendimento de que o candidato aprovado e classificado, ainda que fora do número de vagas do edital do concurso, possui direito subjetivo à nomeação para o cargo em que concorreu, caso surjam novas vagas dentro do prazo de validade do certame, seja decorrente de lei, seja em virtude de vacância” (doc. 5, fls. 51-53). Destaca, ainda, recente julgado da Primeira Seção do STJ, “em que fora concedida a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 22.813/DF, em anexo, para determinar a nomeação dos impetrantes no cargo de Procurador do Banco Central, em caso idêntico ao presente” (doc. 5, fl. 62).
    Requer, ao final, “seja conhecido e provido este recurso ordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, concedendo-se a segurança pleiteada para: (a) declarar o direito da recorrente à nomeação, posse e exercício do cargo efetivo de Analista do Banco Central do Brasil; (b) condenar os recorridos em obrigação de fazer, consistente na efetivação do direito declarado; (c) se não for possível a nomeação, posse e exercício da recorrente no concurso veiculado pelo Edital nº 01/2013 do Banco Central do Brasil, seja, o direito declarado, efetivado nos próximos cargos vagos surgidos de vacância ou mediante criação por lei” (doc. 5, fl. 66).
    A União pugnou pelo não provimento do recurso (doc. 5, fls. 89-92). O Banco Central do Brasil, por sua vez, pleiteou o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu não provimento (doc. 5, fls. 97-104).
    É o breve relato do essencial. Decido.
    O recurso não merece provimento. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, pelo fundamento de que a impetrante, aprovada fora do número das vagas previstas no edital para o cargo disputado, não comprovou, de forma cabal, que a administração pública, ao deixar de nomeá-la, agira arbitrária e imotivamente.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, no sentido de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.” 
    Com idêntica orientação, cito recentíssimos julgados proferidos, em casos semelhantes, por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: RMS 35.671 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020; RMS 36.779 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.782 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020; RMS 36.784 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020; RMS 36.801 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.820 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 36.866 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020; RMS 37.031AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/6/2020; RMS 37.036 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020. 
    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente